Tribunal: TJES
Processo: 5000123-51.2023.8.08.0019
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000123-51.2023.8.08.0019

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JUBERTO CHAGAS MARIN e outros

APELADO: GILMAR GONCALVES CASTANHEIRA e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO CONTRATUAL. INCIDÊNCIA DE MULTA. POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO EQUITATIVA DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

1. As partes firmaram instrumento particular de promessa de compra e venda do imóvel rural denominado “Fazenda Bela Vista”, situado no Córrego Vermelho, no Município de Ecoporanga-ES, comprometendo-se os apelados ao pagamento das despesas de transferência e medição do bem.

2. Os apelados, contudo, inadimpliram a obrigação de custear a medição do imóvel objeto do contrato, que foi suportada pelos apelantes, atraindo a incidência da multa contratual.

3. O valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), entretanto, revela-se desarrazoado e desproporcional, podendo ser reduzida equitativamente de ofício nos termos do art. 413 do Código Civil.

4. Recurso conhecido e provido parcialmente para condenar os apelados ao pagamento da multa no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Vitória, 30 de setembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 5000123-51.2023.8.08.0019

Apelantes:
Juberto Chagas Marin e Dulcineia Schulz Marin

Apelados:
Gilmar Gonçalves Castanheira e Janete Cler Nunes Castanheira

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por Juberto Chagas Marin e Dulcineia Schulz Marin contra a sentença de id. 8946205, proferida pelo Juízo da Vara Única de Ecoporanga nos autos dos embargos à execução opostos por Gilmar Gonçalves Castanheira e Janete Cler Nunes Castanheira, na qual o Magistrado de origem os acolheu parcialmente para afastar a incidência da multa de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Nas razões recursais de id. 8946208, o apelantes alegam em síntese que (a) no contrato firmado com os apelados há previsão de multa no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) em caso de descumprimento de qualquer cláusula; (b) os apelados não efetuaram o pagamento da medição do imóvel; (c) apesar de não ter reconhecido a abusividade ou nulidade da cláusula, a sentença afastou sua incidência sem fundamentação; e (d) o recurso deve ser provido para reformar a sentença e rejeitar os embargos à execução.

Intimados, os apelados não apresentaram contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 11 de setembro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar a incidência de cláusula contratual prevendo multa por descumprimento das obrigações assumidas pelos apelados.

As partes firmaram instrumento particular de promessa de compra e venda do imóvel rural denominado “Fazenda Bela Vista”, situado no Córrego Vermelho, no Município de Ecoporanga-ES, comprometendo-se os apelados ao pagamento das despesas de transferência e medição do bem, conforme disposto no parágrafo segundo da cláusula terceira (id. 8946203 - p. 2):

“CLÁUSULA TERCEIRA - DA TRADIÇÃO DO IMÓVEL

(...)

Parágrafo Segundo. Os PROMITENTES COMPRADORES se responsabilizarão pelas despesas com as transferências dos imóveis a serem realizadas quando da ocorrência das situações dispostas no caput desta cláusula,
bem como a realizar a medição dos imóveis
”. (g. n.)

Os apelados, contudo, inadimpliram a obrigação de custear a medição do imóvel objeto do contrato, que foi suportada pelos apelantes (id. 8946187), atraindo a incidência da multa prevista na cláusula quarta do instrumento:

“CLÁUSULA QUARTA - DISPOSIÇÕES FINAIS

O presente instrumento é feito com caráter irrevogável e irretratável e não sujeito ao arrependimento, portanto,
a parte que der causa ao seu desfazimento ou de qualquer maneira desistir das obrigações assumidas, ficará obrigada a pagar multa no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
, sem prejuízos das penalidades impostas no parágrafo único da Cláusula Segunda deste instrumento e das sanções cíveis e criminais admitidas pela Legislação Pátria”. (g. n.)

A sentença recorrida reconheceu que
“os embargantes conheciam a necessidade do custeio da medição da cota parte (levantamento planimétrico) para viabilizarem o negócio jurídico celebrado (transferência do imóvel rural)”
, sendo
“clara e inequívoca a obrigação”
,
“de sorte que o título é exigível e o débito exequendo, válido”
.

Não poderia, portanto, afastar a incidência da multa, tendo em vista o inegável descumprimento de obrigação assumida.

O valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), entretanto, revela-se desarrazoado e desproporcional, podendo ser reduzida equitativamente de ofício nos termos do art. 413 do Código Civil.

É a jurisprudência:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO POSTULANDO O CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL COM CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DA CLÁUSULA PENAL AVENÇADA. REDUÇÃO DE OFÍCIO DA MULTA CONTRATUAL PELA CORTE ESTADUAL.

1. Em que pese ser a cláusula penal elemento oriundo de convenção entre os contratantes, sua fixação não fica ao total e ilimitado alvedrio destes, porquanto o atual Código Civil, diferentemente do diploma revogado, introduziu normas de ordem pública, imperativas e cogentes, que possuem o escopo de preservar o equilíbrio econômico financeiro da avença, afastando o excesso configurador de enriquecimento sem causa de qualquer uma das partes.

2. Entre tais normas, destaca-se o disposto no artigo 413 do Código Civil de 2002, segundo o qual a cláusula penal deve ser reduzida equitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio.

3. Sob a égide do Código Civil de 2002, a redução da cláusula penal pelo magistrado deixou, portanto, de traduzir uma faculdade restrita às hipóteses de cumprimento parcial da obrigação (artigo 924 do Código Civil de 1916) e passou a consubstanciar um poder/dever de coibir os excessos e os abusos que venham a colocar o devedor em situação de inferioridade desarrazoada.

4. Superou-se, assim, o princípio da imutabilidade absoluta da pena estabelecida livremente entre as partes, que, à luz do código revogado, somente era mitigado em caso de inexecução parcial da obrigação.

5. O controle judicial da cláusula penal abusiva exsurgiu, portanto, como norma de ordem pública, objetivando a concretização do princípio da equidade - mediante a preservação da equivalência material do pacto - e a imposição do paradigma da eticidade aos negócios jurídicos.

6. Nessa perspectiva, uma vez constatado o caráter manifestamente excessivo da pena contratada, deverá o magistrado, independentemente de requerimento do devedor, proceder à sua redução, a fim de fazer o ajuste necessário para que se alcance um montante razoável, o qual, malgrado seu conteúdo sancionatório, não poderá resultar em vedado enriquecimento sem causa. 7. Por sua vez, na hipótese de cumprimento parcial da obrigação, deverá o juiz, de ofício e à luz do princípio da equidade, verificar se o caso reclamará ou não a redução da cláusula penal fixada.

8. Assim, figurando a redução da cláusula penal como norma de ordem pública, cognoscível de ofício pelo magistrado, ante sua relevância social decorrente dos escopos de preservação do equilíbrio material dos contratos e de repressão ao enriquecimento sem causa, não há falar em inobservância ao princípio da adstrição (o chamado vício de julgamento extra petita), em preclusão consumativa ou em desrespeito aos limites devolutivos da apelação.

9. Recurso especial não provido.

(REsp n. 1.447.247/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 19/4/2018, DJe de 4/6/2018.)

Nesse viés, considerando que a obrigação descumprida é de R$ 8.000,00 (oito mil reais), limito a incidência da cláusula penal a esse valor, em observância aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e
dou a ele provimento
para condenar os apelados ao pagamento da multa contratual no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), condenando-os também ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados no importe de 15% (quinze por cento) do valor da multa nos termos do art. 85, § 2º do CPC, ficando a exigibilidade suspensa conforme disposição do § 3º do art. 98 do mesmo diploma legal.

Via de consequência, afasto a condenação ao pagamento de verbas sucumbenciais imposta aos apelantes.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 30.09.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
acompanho o(a) eminente Relator(a)
.